Tribunal: STF
Processo: Rcl 40530
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE O TEMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por São Martinho S.A contra decisão proferida pela 11ª Câmara – Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 0010329-67.2017.5.15.0120, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos proferida por esta Corte nos autos do ARE 1.121.633 – Tema 1046. 
     A parte reclamante sustenta que a questão debatida nos autos trata da validade de cláusulas relativas à supressão do pagamento de horas in itinere, prevista em acordo coletivo, matéria que guarda relação com o Tema 1.046 da repercussão geral, em que houve a determinação de suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, nos quais se discute a validade de pactos coletivos que limitam ou restringem direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Narra que apresentou embargos de declaração, pretendendo, em síntese, a manifestação acerca da ordem nacional de suspensão de processos determinada no ARE 1.121.633/GO - Tema 1046/STF. Informa que o Juízo reclamado indeferiu a suspensão do feito de origem, sob o entendimento de que a suspensão só se aplicaria após a interposição de recurso extraordinário. 
    Requer, liminarmente, a suspensão do andamento do processo na origem e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja determinada a observação do “disposto na decisão ARE 1.121.633 (Tema 1046), que determinou a Suspensão Nacional dos processos pendentes, como forma de garantir a autoridade da decisão do E. STF”. 
    É o relatório. DECIDO. 
     Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Com efeito, no julgamento do dia 2/5/2019, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.046.
    A descrição do mérito a ser analisado no aludido tema restou assim delineada:
    “Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz dos arts. 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, a manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias”.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes à supressão do pagamento de horas in itinere, previsto em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral.
    Por essa razão, a decisão cautelar proferida nos autos do ARE 1.121.633 abarca o caso concreto, bem como tem aplicabilidade à lide, haja vista que o ato impugnado foi proferido em abril de 2020, enquanto o julgamento, em sessão plenária, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral da questão constitucional analisada no Tema 1.046 ocorreu em 2/5/2019.
    Demonstrada, portanto, ao menos nesse juízo prévio, a não aplicação da tese jurídica firmada em repercussão geral pelo Tribunal a quo, revelam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar requerida. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010329-67.2017.5.15.0120 em curso no Tribunal de Regional do Trabalho da 15ª Região, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar. 
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do parágrafo único do artigo 52 do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender suficiente a instrução do feito e cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente